Tribunal: TCU
Processo: 000.218/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1872/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, III, 169, III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores retirados da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pela instância de controle local, no caso, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA); b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para a adoção das medidas cabíveis; c) dar ciência deste acórdão ao representante e à Prefeitura de Serra Preta (BA); e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC Processo 000.218/2020-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de Serra Preta (BA). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.